Tribunal: TJMT
Processo: 1026112-06.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026112-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), CLOVIS PICOLO FILHO - CPF: 628.740.479-53 (AGRAVANTE), BRUNO MOLITOR SOUZA PICOLO - CPF: 009.196.381-80 (AGRAVANTE), JULIA MOLITOR SOUZA PICOLO - CPF: 009.198.041-01 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OSCAR DA CRUZ GUIMARO registrado(a) civilmente como OSCAR DA CRUZ GUIMARO - CPF: 003.438.038-87 (AGRAVADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), MARIA DE SOUZA BARBEIRO GUIMARO - CPF: 148.110.998-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que a decisão concessiva da liminar de reintegração de posse está fundada em elementos probatórios que transparecem em juízo da verossimilhança, a revogação da medida de urgência concedida não se mostra razoável, de maneira que impõe-se a sua manutenção até a cognição da lide.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026112-06.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CLOVIS PICOLO FILHO, BRUNO MOLITOR SOUZA PICOLO, JULIA MOLITOR SOUZA PICOLO

AGRAVADO: OSCAR DA CRUZ GUIMARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Clovis Picolo Filho e outros
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Espólio de Oscar da Cruz Guimaro
, indeferiu o pedido de reversão da liminar de reintegração de posse concedida ao autor agravado.

Alegam a ausência dos requisitos para a manutenção da liminar. Explicam que por meio de contestação, comprovaram a nulidade do negócio jurídico (contrato de arrendamento) que deu margem ao deferimento da liminar em favor do autor agravado.

Arguem que a área denominada Fazenda Santana da Mata II, se trata de área de mata fechada, cuja regularização fundiária e ambiental, pagamento de impostos e cumprimento da função social se encontra sendo realizado por eles, que sempre exerceram a posse do imóvel. Realçam assim, não ter havido a perda da posse pelo agravado.

Anotam que por diversas vezes denunciaram e comprovaram a prática de crime ambiental, fato que inclusive gerou a notificação e Auto de Infração expedido pela SEMA, o que aponta para o perigo de dano e a possibilidade de reversão da liminar concedida.

Requerem a concessão da antecipação da tutela a fim de restabelecer a posse da área objeto da lide. No mérito, postulam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e revogar a ordem liminar de reintegração de posse.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 189159685).

Contraminuta (id. 192785189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026112-06.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é de decisão que indeferiu o pedido de reversão da liminar de reintegração de posse concedida ao autor agravado.

Trata-se de Reintegração de Posse ajuizada pelo Espólio de Oscar da Cruz Guimaro em face de Clovis Picolo Filho e outros, em relação uma área rural denominada Fazenda Lagoinha, com matrícula n. 1.153 do CRI de Marcelândia e 9.537,0570 hectares.

Consta que após a realização de audiência de justificação, foi deferida a liminar de reintegração de posse, sendo confirmada por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1025620- 19.2020.8.11.0000.

Consta que em saneamento, o Juízo acolheu o pleito de impugnação ao valor da causa e, de outra via, indeferiu o pedido de antecipação de tutela dos requeridos agravantes para a revogação da liminar anteriormente concedida sob o argumento de nulidade do documento que deu força a concessão da liminar, bem como em razão das diversas denúncias de prática de crime ambiental.

Contudo, como ponderado pelo Magistrado:

Da análise das alegações apresentadas pelos requeridos, não se verificam presentes os requisitos ensejadores do deferimento de tutela em seu favor. Deve ser observado que, se há crime ambiental sendo praticado pelos autores, reintegrados na posse, tal fato deverá ser denunciado a SEMA e demais órgãos competentes que realizarão seu papel fiscalizando a área e aplicando as penalidades cabíveis, bem como ao Ministério Público para análise de existência de possível crime ambiental, não sendo por si só motivo, diante das especificidades das ações possessórias e seus requisitos, para a inversão da posse em favor dos requeridos. Verifica-se que tais providências já foram tomadas, face à existência de Termo Circunstanciado por crime ambiental n° 1000579-14.2020.8.11.0109, no id. 42455266 e pela notificação realizada pela SEMA de nº 22032472, no Id. 120646229. Assim, se há desmatamento ilegal, às providências já foram tomadas, não ensejando mudança fática plausível a autorizar a modificação da tutela decidida com base em audiência de justificação e confirmada em segunda instância.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se presentes elementos a autorizar a revogação da liminar de reintegração de posse.

Pois bem. Quanto a denúncias de crime ambiental na área objeto do litígio, bem consignou o Juízo de que tal fato, se ocorrido, deve ser direcionado as autoridades competentes, inclusive, ao que se evidencia, já há providências neste sentido.

Por sua vez, quanto a alegação de nulidade de documento que serviu de fundamento a concessão da liminar de reintegração de posse, certo é que se trata de ponto tido por controverso, como apontado pelo Magistrado:

Quanto a especificação de provas, restou fixado como ponto controvertido por este Juízo: “a) a posse mansa e pacífica da área de 7.284,1579 hás, denominada Fazenda Lagoinha do Norte, objeto da matrícula nº 1.153 do CRI de Marcelândia-MT, antes do alegado esbulho possessório; b) a comprovação da nulidade do contrato de arrendamento constante do id. 93269400; c) A comprovação de que o Sr. Jorge Pereira da Silva, trabalhou em parceria agrícola ou comodato para os autores, entre o período de 2016 a 2021; d) os danos materiais experimentados pelo requerido, alegados em sede de contestação.

De notar-se, assim, que os fundamentos utilizados pelos agravantes para revogar a liminar anteriormente concedida, embora revestida de certa relevância, demanda a verticalização da questão, o que se dará com a instrução do feito na origem.

Não fosse isto, cumpre realçar que a decisão liminar de reintegração de posse foi concedida após a realização de auto de constatação e de audiência de justificação. De relevo o entendimento do Juízo ao deferir a tutela recursal em favor do agravado:

Pois bem. Diante de todas as provas constantes dos autos, sejam as documentais já juntadas pelas partes, e as provas orais produzidas em audiência, tais elementos de convicção, data vênia, trazem, no mínimo, a verossimilhança da posse a título de “jus possidendi” (posse de dono) da parte autora.

Ora, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que há anos quem possui a posse da área é o Senhor Oscar Guímaro, quando era vivo, e após continuou na posse do Espólio, e que até pouco tempo (período da alegada invasão) a posse era exercida pelo Senhor Jorge Pereira da Silva, vulgo Marajá (informações essas corroboradas pelo Instrumento Particular de Contrato de Comodato Rural de id n° 21763012). A parte autora trouxe documentos, como por exemplo, o Histórico de Exploração – GTA de entrada e saída - da produção de pecuária na área, relacionados ao período de 2013 a 2019, Contrato de Parceria Pecuária, documentos esses que aliados à prova oral, dão a verossimilhança necessária para o deferimento da liminar.

Já a parte requerida, pelo contrário, discute exaustivamente a propriedade (o que, como já dito, não tem tamanha influência em ação possessória, ou seja, não necessariamente o posseiro, é o proprietário). Em relação a sua posse, a parte requerida falhou em comprovar. Todos os documentos juntados são relacionados ao ano de 2019, mais precisamente de maio para frente, período em que o autor alega que começou a invasão. Inexiste documento que comprove a sua posse em períodos anteriores. O Pacto de Compromisso de Cessão Onerosa Futura de Posse Mansa, Pacífica e Ininterrupta de Imóvel Rural, firmado em 29.07.2013 (período que o requerido alega que iniciou a sua posse na Fazenda) sozinho, não pode sustentar a sua tese possessória.

As DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA relacionadas à área que os requeridos alegam ter a posse, em que pese refiram-se aos exercícios de 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020, estas foram declaradas após maio de 2019, conforme constam nos documentos juntados. Os pagamentos dos funcionários da Fazenda, também datam o período acima citado. Enfim, percorrendo todos os documentos relacionados pelo requerido, não pude encontrar qualquer prova documental relacionada aos anos anteriores.

Relacionada a prova oral, a única testemunha que reconheceu o requerido Clóvis como posseiro da área, foi a testemunha Larissa. Nesse ponto, vale ressaltar que a testemunha afirmou conhecer o requerido Clóvis como seu vizinho há mais ou menos 02 (dois) anos. O autor noticiou nos autos que o requerido adentrou em parcela de sua área entre 09.05.2019 a 03.07.2019 (a primeira data, segundo o autor, é uma imagem da fazenda que não identifica a ação de terceiros, e a segunda é uma imagem que já aponta desmatamento – ou seja, o esbulho se deu nesse período). Assim, desde a data que o autor noticia a ocorrência do esbulho, até o dia do depoimento da testemunha Larissa em audiência, já se passaram 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, cerca de dois anos. Assim, é viável realmente que a testemunha tenha conhecido o requerido Clóvis durante o período indicado pelo autor em que ocorreu o esbulho. Desta forma, tenho que o depoimento da testemunha Larissa não é suficiente para comprovar a posse do requerido, em data anterior da alegada invasão da parte autora, diante da ausência de outras provas que corroborem, sobretudo documentais.

Apesar do amplo acervo documental apresentado pela requerida, não constato nenhum documento que comprove a alegada posse desde o ano de 2013, como afirmado nas petições. Todos datam do ano de 2019.

Assim, verifico que o requerente comprovou a verossimilhança de suas alegações, bem como que o requerido não se desincumbiu de tal ônus, razão pela qual se verifica a ausência do requisito da probabilidade do seu direito neste momento processual.

Da mesma forma, insofismável a comprovação da turbação praticada pelo requerido. Alega a parte autora, em sua exordial, que, no mês de junho do ano de 2019, o réu, e outros ainda não conhecidos, ingressaram em uma parcela de sua propriedade. Aduz que, conforme imagens juntadas aos autos, datadas de 11.08.2018, 09.05.2019 e 03.07.2019, a terceira imagem de 03.07.2019, se comparada com as duas outras imagens (11.08.2018 e 09.05.2019), mostra o desmatamento provocado pela recente ação do requerido, que deu início a ofensa da posse do autor, desmatando uma área aproximada de 04 hás, onde a ilicitude vem sendo praticada. Verifica-se do auto de constatação juntado ao id n° 27661948, que o confinante Sadi Darci Lantes afirmou que o requerido Clóvis Picolo Filho entrou na área em meados de abril deste ano, sendo que a área originalmente, pertence ao autor, Oscar. Confirmou ainda a Oficiala de Justiça que constatou a construção de uma porteira, que aparentava ter sido construída recentemente, que a estrada que dá acesso a Fazenda da Mata II foi cascalhada recentemente, e ao entrar na pequena área aberta, constatou a construção de uma casa – sede, e um barracão de estrutura metálica para armazenamento de maquinários, com funcionários no local. Os próprios requeridos, no decorrer da ação, afirmaram estar na posse da área, e que, apesar de não terem comprovado a posse anterior à data do esbulho, os documentos comprovam que estão na área desde maio/2019. Verifico ainda que, apesar do pedido inicial constar o requerimento de reintegração em parcela do imóvel (3,1064há) é possível constatar, no decorrer do processo e diante de todas as fotos, mapas e documentos juntados pela própria parte requerida, que a turbação vem ocorrendo em uma parcela maior do imóvel, como alegado pelo requerente ao id n° 42455264.

Quanto à data do esbulho, por sua vez, não é tarefa árdua concluir que ocorreu em menos de ano e dia do pedido inicial, conforme já apontado acima.

Não se pode olvidar, por fim, que a perda da posse ocorreu vez que a parte autora está impedida de realizar atos inerentes ao seu domínio, poder este, aliás, inerente à condição de legítima possuidora do bem.

Ora, a posse é um estado de fato, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à posse”.

A análise da posse deve ser realizada no plano dos fatos e não no plano jurídico, o Magistrado deve averiguar a qualidade de possuidor atentando-se para o mundo fático, para aquilo que realmente é e não do que deve ser.

...

Assim sendo e considerando-se que a liminar é exarada em sede de cognição sumária, por ora, reputo presentes todos os requisitos para a concessão da liminar.

Cabe salientar que há prova suficiente nos autos para a análise da liminar, mormente pelos documentos trazidos pela parte autora, e pelas provas colhidas em audiência de justificação prévia.

E aqui, não se visualizam razões que possam revogar a liminar concedida.

Posto isto
, nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024